Tribunal: TJBA
Processo: 8007521-61.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007521-61.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: VANILDA DE SOUZA DANTAS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ABAIXO DE DEZ MIL REAIS. APLICAÇÃO DO TEMA/STF 1.184. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Ente Público Municipal em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal originária. 2. A execução, ajuizada em 2022 para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor original de R$ 1.740,33, foi extinta pelo juízo de primeiro grau com base no indeferimento da inicial por falta de emenda adequada do endereço e, nesta instância revisora, corroborada pela falta de interesse de agir decorrente do baixo valor da dívida e da ineficiência da medida judicial, aplicando-se o Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 3. A correção do indeferimento da inicial ante a não apresentação de endereço individualizado do executado. 4. A legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 5. A suposta violação à autonomia municipal e à competência do ente federado para definir o piso de suspensão de suas execuções fiscais (Lei Municipal nº 166/2023) e a observância do prévio contraditório. 6. A verificação da ausência de interesse de agir sob o viés da utilidade e da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 7. O magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao extinguir o processo (art. 485, I, c/c art. 321, p. único, do CPC), eis que o autor foi intimado para emendar a inicial fornecendo endereço completo e limitou-se a reiterar logradouro sem número ou referência apta à citação. 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Previamente garantido o contraditório mediante intimação do apelante para se manifestar sobre a referida tese. 9. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, regulamentando a matéria, estabeleceu o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a extinção de execuções fiscais, critério este que deve prevalecer para fins de racionalização da gestão judiciária. 10. A existência de legislação municipal fixando piso de um salário mínimo (Lei Municipal nº 166/2023) não obriga o Poder Judiciário a processar demandas antieconômicas, mormente quando o custo do processo supera o benefício pretendido e não há demonstração de esgotamento efetivo de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto da CDA. 11. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a política judiciária nacional e os precedentes vinculantes da Corte Suprema, inexistindo elementos novos no agravo interno aptos a modificar o julgado. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a manutenção da extinção de execução fiscal cujo valor mostra-se diminuto e a inicial apresenta defeito não sanado, restando caracterizada a ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ainda que legislação local estabeleça piso inferior para a suspensão de cobranças, quando evidenciada a ineficiência da medida judicial frente ao custo do processo e a inobservância de meios extrajudiciais prévios." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8007521-61.2022.8.05.0004, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como parte agravada, VANILDA DE SOUZA DANTAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça